Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a ré AZUL LINHAS AÉREAS para se manifestar sobre a preliminar de perda do objeto do seu recurso, suscitada pelos autores nas contrarrazões de ID. 39065152 - Págs. 1/6. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15